Tribunal: STF
Processo: HC 215022
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. PACIENTE-IMPETRANTE. HIPOSSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, redigido pelo próprio paciente, Layon Leoni Ramos Soares, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 669.940/MG.



    2. Da inicial da impetração, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante, em 02/05/2021, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.000.21.084165-6/000. Contra esse acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. O paciente-impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da imposição da custódia. Sustenta não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma não haver prova da autoria do delito. Destaca ilegalidade da atuação policial, ante a invasão de domicílio, sem ordem judicial ou fundadas razões que justificassem a diligência. Salienta utilizados pelos agentes dados de monitoramento eletrônico, decorrentes de tornozeleira eletrônica que utilizava, para sua localização de forma ilícita. Diz necessária a solicitação de informações à Central de Monitoramento Eletrônico do referido equipamento. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura, e o reconhecimento das demais ilegalidades. 



    6. A impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial, com referência ao número do processo de origem e ao ato apontado como coator no STJ. 



    7. No sítio do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que o Relator, no Habeas Corpus nº 669.940/MG, em 02/08/2021, denegou a ordem, assentando a inexistência de ilegalidade quanto aos fundamentos da prisão e à alegada ausência de indícios de autoria do crime. 



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 07/12/2022, revelou que o paciente foi condenado, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muriaé/MG, em 13/10/2021, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 38 dias-multa, pelo cometimento do mencionado crime de roubo. O Magistrado negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, frisando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia, bem como destacou a reincidência e o fato de haver se evadido do presídio onde se encontrava custodiado, estando, atualmente, foragido (processo nº 0013918-46.2021.8.13.0439). O andamento processual demonstra o protocolo de apelação pela defesa, estando o recurso pendente de julgamento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    10. Além disso, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    11. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise da inicial da impetração e das peças cujo acesso foi possível por meio de pesquisa na internet, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Esclareço, de início, que, apesar da deficiência na instrução do processo, a consulta aos sítios eletrônicos do TJMG e do STJ, conforme mencionado acima, viabilizou o acesso às peças essenciais à análise das articulações do paciente-impetrante.



    13. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, após solicitar informações ao Tribunal de origem, analisou as matérias articuladas pelo paciente, assim concluindo: 



    “(...) Quanto aos fundamentos do decreto constritivo, vejo que o Magistrado entendeu ser necessária a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:



    A forma como teria sido praticado os fatos em questão, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, autoriza concluir pela grande probabilidade de retorno à prática criminosa, o que tem colocado a região em pavorosa, pois trata-se em tese de crime repugnante contra a sociedade, manter a ordem pública. caracterizando assim a necessidade de Ademais, a soltura do conduzido coloca em risco a instrução criminal. Com efeito, a vítima se revela atemorizada, de modo que simples investida do conduzido pode prejudicar a isenção e tranquilidade da mesma para depor em juízo, ainda mais levando em conta a importância que se deve dar ao depoimento da vítima em crime como o que está sendo anunciado na investigação (fls. 64-65, grifei).



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de liberdade provisória. Na ocasião, mencionou a gravidade do delito e assinalou que o paciente "encontra-se em cumprindo pena, conforme comprova CAC em anexo, estando, inclusive, com monitoramento eletrônico. Assim, a conduta do acusado revela-se uma especial ameaça à ordem pública, pois uma vez estando em cumprimento de pena deveria estar se empenhando no desenvolvimento de atividades lícitas, e não envolvendo-se em novas infrações penais" (fl. 67, destaquei). 



    As circunstâncias invocadas pelo Juiz singular justificam a imposição da custódia, especialmente diante da gravidade do delito – roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo – da maior periculosidade do insurgente, evidenciada pela notícia de que ostenta passagem por outro delito, o que revela o risco de reiteração delitiva.



    (...) 



    Portanto, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Por fim, ressalto que o exame da suposta ausência de pressupostos suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)” (decisão disponível para acesso público no sítio do STJ; grifos nossos).



    14. Com efeito, constata-se ainda que o Juízo de origem, na sentença condenatória, proferida em data posterior ao pronunciamento do STJ, ato dito coator, negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a custódia. Frisou, ainda, a reincidência e o fato de encontrar-se foragido. Veja-se o seguinte trecho da decisão:



    “Considerando que o réu, após a conversão do flagrante em prisão preventiva, foragiu do estabelecimento prisional (certidão de f. 77), estando nesta situação até a presente data, sendo reincidente, possuidor de maus antecedentes e contumaz em delitos patrimoniais, inclusive com execução penal em andamento, entendo que os requisitos e pressupostos necessários à prisão cautelar (artigos 312 e 313 do CPP), encontram-se presentes, em especial, para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...).” (decisão disponível para acesso público no sítio do TJMG; grifos nossos).



    15. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    16. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo na sentença, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    17. Por fim, no tocante às alegações de ausência de indícios de autoria delitiva e de ilegalidade da atuação policial, verifica-se que o Juízo de origem entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, proferindo, ante tais conclusões, sentença condenatória, estando pendente de julgamento o recurso de apelação protocolado pela defesa. 



    18. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir das conclusões adotadas sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    19. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    21. Considerando tratar-de de paciente-impetrante hipossuficiente, intime-se a Defensoria Pública da União para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator